Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003935-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (AGRAVADO), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (AGRAVADO), CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA - CPF: 144.929.508-85 (AGRAVADO), TEODORO VILLAFANE MORENO - CPF: 229.915.038-23 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que determinou a reserva de crédito no valor de R$ 95.701,18 para quitação de débitos condominiais incidentes sobre imóveis arrematados. O agravante sustenta que não foi devidamente intimado da decisão e que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais deveria recair sobre o arrematante e não sobre o produto da arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação do agravante acerca da decisão que determinou o abatimento das despesas condominiais do valor da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação das partes configura nulidade insanável, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Embora o juízo de origem tenha certificado a intimação do agravante, há fundadas dúvidas quanto à regularidade desse ato, o que inviabiliza o exercício do contraditório.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a nulidade de atos processuais nos quais não tenha sido garantida a intimação regular da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação regular da parte interessada em decisão que lhe impõe ônus configura nulidade absoluta, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão que determina o abatimento de valores do produto da arrematação sem prévia intimação da parte interessada deve ser anulada, permitindo-se nova manifestação nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 272, § 5º, e 1.008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI 07127303520208070000, Rel. Des. César Loyola, julgado em 09/12/2021; TJ-TO, AC 00006600720228272714, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, julgado em 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1008727-29.2017.8.11.0041, manejada em face de
TEODORO VILLAFANE MORENO, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA, DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA e TERRASEL INCORPORADORA LTDA.
, determinou a reserva de crédito no valor de R$ 95.701,18 para quitação de débitos condominiais sobre os imóveis arrematados.

Para tanto, o
agravante sustenta que não foi devidamente intimado da decisão que determinou o abatimento dos valores condominiais, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de alegar que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais deveria recair sobre o arrematante e não sobre o produto da arrematação.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões foram apresentadas pela
Defensora Pública de Segunda Instância Cível
, que por negativa geral, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste na alegação do agravante de que não teria sido devidamente intimado da decisão que determinou o abatimento dos valores condominiais do montante da arrematação. Argumenta que tal
irregularidade
configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do ato.

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que o Banco do Brasil foi regularmente intimado, conforme consta na certidão de id. 181212271, a qual atesta que a intimação foi realizada via sistema e que o advogado constituído da parte agravante tomou ciência da decisão em 09
.
01
.
2025, com prazo final para manifestação em 28
.
01
.
2025.

Desta feita, a
alegação de ausência de intimação não se sustenta, pois restou demonstrado que a comunicação processual ocorreu de maneira válida, observando as normas processuais vigentes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 272, estabelece que as intimações devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico e, no presente caso, a ciência do advogado foi devidamente registrada no sistema.

Ademais, é assente na jurisprudência que a nulidade processual somente pode ser reconhecida quando evidenciado prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. No caso em análise, o agravante teve conhecimento tempestivo da decisão e poderia ter se manifestado oportunamente, não havendo qualquer demonstração de dano efetivo à sua defesa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA À DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA -
INOCORRÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- IMPENHORABILIDADE. I - Não se decreta a nulidade dos atos processuais sem a legítima demonstração do efetivo prejuízo, consoante a conhecida máxima "
pas
de
nullité

sans

grief
". II - A ausência de intimação prévia do exequente sobre a impugnação ao bloqueio de valores apresentada pelo executado não lhe ocasionou qualquer prejuízo, sobretudo porque a matéria relativa à impenhorabilidade é de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, bem como devidamente intimadas as partes quanto ao decisum, de forma a lhes oportunizar a sobre ele se insurgir. III - Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor existente, seja em caderneta de poupança, seja em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, é impenhorável. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.262461
-7/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de
Brito ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2024, publicação da súmula em 08/11/2024)

Ressalte-se, ainda, que a questão do abatimento das despesas condominiais foi mencionada "
en
passant" pelo agravante, não constituindo o objeto central do presente recurso. O que se discute nos autos é exclusivamente a alegação de nulidade da decisão por suposta falta de intimação, razão pela qual
descabido
aprofundar-se no mérito da questão relativa ao abatimento dos valores condominiais.

Portanto, inexistindo irregularidade na intimação e não se constatando prejuízo processual ao agravante, não há fundamento para o reconhecimento da nulidade pretendida. Consequentemente, a decisão
recorrida
deve ser mantida
incólume
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025